Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-11.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002336-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURÍCIO HENRIQUE CHRISTONI (AGRAVANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO E APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO PARA QUE O AGRAVANTE NÃO INICIE O CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO APRESENTADA PELO ARTIGO 197 DA LEP - INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITA O EFEITO SUSPENSIVO ATRAVÉS DE UM HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA - PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não comporta efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução, salvo, nas hipóteses em que ocorrer desinternação ou liberação do agente que cumpre medida de segurança, ou havendo alguma excepcionalidade, como teratologia, que em tese viabilizaria a suspensão da execução da pena através de um habeas corpus de ofício.

In casu, não evidencia-se flagrante ilegalidade ou patente teratologia que justifique o deferimento pedido de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo das Execuções.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição entre os marcos interruptivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Agravo em Execução
apresentado por
MAURÍCIO HENRIQUE CHRISTONI
contra a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade do condenado pela prescrição, sustentando, em síntese, a ocorrência de marcos interruptivos da prescrição.

O turno defensivo pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e posteriormente a declaração da prescrição retroativa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo
desprovimento do agravo
defensivo, assim ementando:

“Decisão prolatada pelo juízo das execuções que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade do condenado pela prescrição, sustentando, em síntese, a ocorrência de marcos interruptivos da prescrição – Inconformismo defensivo – Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela declaração da prescrição retroativa – Alegações improcedentes – Impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto – Ausência de verossimilhança e urgência – Impossibilidade do reconhecimento da ocorrência da prescrição – Prazo prescricional de 16 anos – Lapso temporal interrompido por três causas de interrupção – Decisão que não deve ser reformada – Pelo desprovimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO EFEITO SUSPENSIVO.

Pretende o turno defensivo, atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução por ele interposto, com intuito de que o agravado seja colocado em liberdade.

Primeiramente, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal não encontra amparo legal.

Isto porque, conforme prevê o artigo 197 da Lei nº. 7.210/84, “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Nessa linha intelectiva, já decidiu o STJ:

“(...) nos termos do art.197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (...)” .(AgRg no RMS 65.114/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Ressalto que entendo que além das condições acima apresentadas como viáveis do efeito suspenso, há uma condição que funcionaria como verdadeiro habeas corpus, visando suspender o curso da execução penal, por sendo essa condição excepcional, como em caso de a decisão impugnada ser teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estando evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução, e nesse caso, explícito o perigo da demora na análise da irresignação.

Porém não é essa a realidade que se apresenta nos autos.

Analisando os autos, não observo qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade do condenado pela prescrição não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

A decisão agravada, se deu nos seguintes termos:

“Na presente hipótese, considerando que o fato foi consumado em 02/02/1991, data anterior à publicação da Lei nº. 12.234/2010, a regra prescricional a ser aplicada será a da lei anterior, porquanto mais benéfica.

Assim, de acordo com a antiga redação do art. 110, § 2º, do Código Penal, será considerado , para efeitos prescricionais, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Conforme o disposto no art. 109, I, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 20 anos, eis que o máximo da pena supera o patamar de 12 anos.

Não obstante, como bem salientado pelo representante ministerial, consta da sentença condenatória o aumento de 03 anos e 04 meses, em razão da causa de aumento de pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva de que trata o artigo 71 do Código Penal. Logo, afastado tal aumento, a pena base aplicada ao crime tipificado no artigo 159 do Código Penal foi de 10 (dez) anos.

Com isso, o inciso II, do artigo 10, prevê o prazo de 16 anos para prescrição.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida em 23/11/1999, a publicação da sentença condenatória se deu em 31/01/2008 e o trânsito em julgado para acusação foi verificado em 01/10/2019.

Nessa toada, análise superficial, parecia que o fenômeno da prescrição teria se concretizado, ante o transcurso de mais de 16 anos entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado.

Todavia, o artigo 117 do Código Penal, que regulamenta os marcos interruptivos da prescrição, assim dispõe:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição pr duz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, considerando que a sentença foi lançada nos autos em 31/01/2008, verifica-se a ocorrência de causa interrupção do marco prescricional.

Ademais, entre os lapsos aferidos não se observar o transcurso de período superior a 16 anos.

Logo, não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva.

Dessa forma, a tese defensiva apresentada e, DEIXO DE ACOLHER de consequência, determino a renovação da ordem prisional lançada nos autos. " (sic - id. 118040472)

Assim, não observo risco de difícil reparação que justifique a soltura do apenado.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CONDENADO PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

A prescrição é uma das formas de se extinguir a punibilidade, e a respeito da extinção da punibilidade, assim explica NUCCI, senão vejamos:

“havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o jus puniendi do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Ex.: prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 538).

Nessa entoada, compete-nos abordar a excelência da extinção da punibilidade pela prescrição. Na letra da lei, temos no Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade.

IV – pela prescrição, decadência ou perempção.”

Ainda valendo das palavras de NUCCI, prescrição:

“é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 548).

Aos olhos de DAMÁSIO DE JESUS:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade (CP, art. 107, IV, 1ª figura). O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal.” (JESUS, Damásio de. Prescrição penal, 18ª ed., Ed. Saraiva, 2009, p. 26).

Ainda nas palavras de NUCCI, temos que:

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. (...) No segundo caso, já tendo havido condenação com transito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. idem., p. 548).

Nesse sentido, temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde na Súmula 146, descreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Oportunamente, não há que se olvidar que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, não houve causa interruptiva da prescrição, conforme descrição do artigo 117, inciso I, do Código Penal, sendo aquele primeiro, o marco interruptivo da prescrição.

O título legal prevê:

“Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;”

Analisando os autos, constato que o agravante foi condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro, à pena privativa de liberdade de 13 anos e 04 meses de reclusão, e ainda não deu início ao cumprimento de sua reprimenda.

Ressalto que desta pena aplicada, 03 anos e 04 meses da penalidade referem-se à causa de aumento de pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva de que trata o artigo 71 do Código Penal, conforme consta da sentença condenatória.

Não se pode ignorar que a Súmula nº. 497 do STF dispõe sobre o assunto, estabelecendo que:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Assim, afastado tal aumento para que se possa ser computado corretamente o prazo prescricional, tenho que a pena-base aplicada ao crime tipificado no artigo 159 do Código Penal foi de 10 (dez) anos, atraindo, assim, o prazo de 16 (dezesseis) anos, para fins de prescrição, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que o agravante alega ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pretendendo assim a extinção da punibilidade, sustentando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 23/11/1999, e o trânsito em julgado do feito para ambas as partes, em 01/10/2019, teria se consumado a prescrição.

Todavia, observo a existência de um marco de interrupção do prazo prescricional, no caso, da publicação de sentença condenatória recorrível, ocorrida em 31/01/2008.

Assim, interrompido o prazo prescricional em 2008, evidencia-se a não transcurso do período de 16 (dezesseis) anos entre os marcos interruptivos existentes no processo, quais sejam: o recebimento da denúncia, a publicação de sentença condenatória recorrível; nem entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado da ação penal para ambas as partes, que se deu em 01/10/2019, e mais, a prescrição da pretensão executória estatal ocorrerá somente em 2024, portanto, no caso em concreto não há o que se falar em prescrição, seja da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, seja da pretensão executória.

Observo que o crime foi cometido em 02/02/1991, antes da entrada em vigor da Lei nº. 11596/2007, verifica-se que o marco interruptivo da publicação da sentença condenatória recorrível já era existente.

Dessa forma, há evidente marco interruptivo no dia 31/01/2008 (sentença condenatória recorrível), não se materializando a ocorrência da prescrição, eis que entre o recebimento da denúncia na data de 23/01/1999 e a publicação da sentença condenatória recorrível em 31/01/2008, bem como entre esta última e o trânsito em julgado para a defesa em 01/10/2019, e entre o trânsito em julgado e a presente data, não transcorreu o prazo de 16 anos.

Não se pode assim, falar na ocorrência da prescrição executória, uma vez que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 18/02/2008 e, desta data até a presente, considerando que o agravante ainda não foi capturado para dar início ao cumprimento da reprimenda, também não decorreu o prazo de 16 anos.

Posto isto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022